Tribunal: TJMMG
Processo: 2000018-92.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000018-92.2025.9.13.0000 Referência: processo n. 2000470-27.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 13/03/2025 Publicação: 25/03/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. INSTRUÇÃO CRIMINAL NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus em que se pretende o trancamento de Inquérito Policial Militar (IPM), sob o fundamento de ausência de justa causa e atipicidade da conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se ficou comprovada, de plano e sem necessidade de análise fático-probatória, a alegação de ausência de justa causa por atipicidade de conduta da paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O trancamento de inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 4. Havendo indícios de delito, é dever da autoridade administrativa realizar o devido procedimento investigatório. IV. DISPOSITIVO 5. Ordem de habeas corpus denegada. ________________ Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC n. 106904, Relatora Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 11/12/2012; STJ, HC n. 869.624/RJ, Relatora Ministra Daniela Teixeira, 5ª Turma, julgado em 4/2/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente e impetrante/advogada a ex-PM Caroline de Oliveira e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a presente ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus impetrado pela paciente ex-PM Caroline de Oliveira, com fulcro no inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal (CF), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 no art. 466 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e art. 647 do Código de Processo Penal (CPP), apontando como autoridade coatora o juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), André de Mourão Motta. Em síntese, relatou que era policial militar, Sd PM, lotada no 56º Batalhão de Polícia Militar (BPM), sediado na cidade de Itajubá, MG, e foi investigada no Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 110.658/2024-56º BPM, pela prática do suposto crime de descumprimento de missão. Afirmou que, a investigação narra que no dia 02/04/2024, a viatura policial de prefixo n. 33064, composta pelos militares 1º Ten PM Williamberg Policarpo Hipólito e Cb PM Laura do Couto Azevedo da Silva, teria se dirigido para a Rua Oswaldo Cruz, n. 78, Bairro Varginha, Itajubá/MG, local onde reside a paciente, lá permanecendo no período de 00h26min até 01h54min do dia 02/04/2024, extrapolando, em tese, o tempo destinado para a alimentação. Alegou a paciente que, no dia dos fatos, estava de folga no momento em que a viatura foi em sua residência, conforme a própria escala juntada nos autos, bem como que o motivo de a viatura se deslocar até a sua residência foi fazer pausa para alimentação e necessidades fisiológicas, o que é totalmente previsto. Salientou, no entanto, que causou estranheza à paciente, bem como aos outros investigados, o fato de que, por estarem 3 (três) pessoas dentro de uma casa, houve a presunção de que havia um envolvimento amoroso. Disse que apesar de ter a Administração alegado, em sede de IPM, que tal fato, feriu a honra e a imagem dos envolvidos, não trouxe aos autos qualquer prova cabal a fim de comprovar as supostas alegações, até mesmo porque os fatos presumidos nunca ocorreram. Aduziu que a Administração informou que os fatos foram originados de uma denúncia anônima e, posteriormente mencionou ter sido um militar da tropa o denunciante, ou seja, foram apresentadas informações genéricas sobre a origem do fato, o que fere o contraditório e a ampla defesa dos envolvidos. Segundo a paciente, tais fatos motivaram o seu pedido de exoneração do cargo, uma vez que não suportou “tamanha balbúrdia e mentira face a sua imagem e, por estar no militarismo, não poderia se defender e provar que esses fatos não ocorreram, sem sofrer nenhuma represália por parte dos seus superiores”. Asseverou que a única prova que induz à interpretação diferente da verdade real é o testemunho de Wilson Alves de Carvalho. No entanto afirmou a paciente que, após acompanhar, na condição de advogada, tal testemunho na esfera administrativa, pôde comprovar que Wilson foi induzido pelos militares que o primeiro o inquiriram. Disse que o Parquet requereu o arquivamento do IPM em relação à paciente, tendo em vista que, além de esta estar de folga, não houve conduta que se enquadre em alguma tipificação penal (evento 25). Alegou que o pedido foi indeferido pelo magistrado (evento 43), alegando um suposto concurso de crimes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ressaltou que, em razão do não acolhimento do pedido de arquivamento, os autos subiram para o procurador-geral de justiça – nos termos do art. 397 do CPPM (evento 50) –, que se manifestou (evento 76, DOC2) pela não ratificação do arquivamento do IPM e sugeriu a devolução dos autos ao juízo de origem, com a designação de outro membro do Ministério Público para atuar no feito até o final, em observância ao princípio da independência funcional. Mencionou que a tipificação que lhe foi atribuída na investigação é a prevista no art. 196 do CPM (descumprimento de missão), contudo questionou a questão de uma pessoa de folga ter uma missão específica. Nesse contexto alegou que sofre constrangimento ao suportar uma persecução penal injusta e descabida. Concluiu que, em face dos fatos narrados, há ausência de justa causa e atipicidade de conduta. Por fim, requereu, in verbis: a) A concessão liminar da ordem de Habeas Corpus, a fim de suspender a tramitação do inquérito policial militar até o julgamento do writ. b) concedida a ordem de habeas corpus, julgado-o totalmente procedente para o trancamento da IPM, que tramita sob n. 2000470-27.2024.9.13.0004, em razão da atipicidade da conduta. O pedido liminar foi indeferido, uma vez que não restou verificada a ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do impetrante, tampouco ato ilegal ou com abuso de poder pela autoridade coatora (Evento 06). Em princípio, os autos foram distribuídos à relatoria do desembargador Osmar Duarte Marcelino, que determinou a intimação da autoridade apontada como coatora, anteriormente à decisão do pedido liminar, bem como o levantamento do sigilo nos autos do IPM n. 2000470-27.2024.9.13.0004, relacionado ao presente writ. (Evento 6) As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas nos seguintes termos: [...] A paciente, então policial militar, lotada no 56º BPM e foi investigada no IPM n. 110.658/2024-56ºBPM pela suposta prática do crime de descumprimento de missão (art. 196 do CPM). Segundo apurado, no dia 02 de abril de 2024, a viatura policial de prefixo 33064, composta pelo 1º Ten PM Williamberg Policarpo Hipólito e pela Cb PM Laura do Couto Azevedo da Silva, permaneceu na residência da paciente pelo período de 1h26min. Conforme depreende-se do Evento 1, PEÇAS IPM 4 – fls. 6 e 9, no dia dos fatos, o 1º Ten Williamberg Policarpo Hipólito e a Sd Laura do Couto Azevedo da Silva estavam de plantão, do dia 01/04/2024, de 23h às 7h, do dia 02/04/2024, porém permaneceram no apartamento da Sd Caroline de Oliveira, de 00:26h às 01:54h, do dia 02/04/2024, e somente foram embora ao serem informados de uma ocorrência de roubo a transeunte, ocorrido às 01:47h, do mesmo dia, resultando na demora de 7 minutos para que se deslocassem para as diligências, tempo considerável para um atendimento de prioridade e que tornou o incidente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 exitoso somente no turno posterior ao deles, tendo outras equipes realizado a prisão dos criminosos. É necessário salientar que, na data em questão, o investigado 1º Ten Williamberg Policarpo Hipólito estava escalado para desempenhar a função de Coordenador de Policiamento da Unidade – CPU, o qual é responsável pelo controle do turno, ao representar o Comandante, com o dever inexorável e inescusável de fiscalizar o serviço policial, além de apoiar e de conduzir o bom andamento das atividades durante o expediente de trabalho, concomitante à própria missão de tenente da Polícia Militar, que seria orientar, corrigir e educar os subordinados. As investigações indicaram que a paciente, mesmo estando de folga, teria concorrido para o descumprimento da missão dos demais militares, ao permitir a permanência prolongada da guarnição em sua residência sem justificativa plausível. Encerradas as diligências investigatórias, o Ministério Público Militar manifestou-se pelo arquivamento do feito em relação à paciente, por entender ausentes elementos mínimos para a instauração de ação penal. No entanto, este Juízo indeferiu o arquivamento, ante a possibilidade de concurso de agentes e a necessidade de melhor análise dos fatos, encaminhando os autos ao Procurador-Geral de Justiça Militar, nos termos do art. 397, do Código de Processo Penal Militar. O Procurador-Geral de Justiça Militar, ao analisar os autos, não ratificou o arquivamento, devendo os autos ao juízo da 4ª AJME como designação de novo Promotor de Justiça para fins de prosseguimento das investigações. (parecer em anexo) O trancamento de inquérito policial militar por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou extinção da punibilidade. No caso concreto, os autos demonstram a existência de indícios que justificam a continuidade da persecução penal militar. O fato de a paciente estar de folga não afasta, por si só, a possibilidade de sua participação na infração penal, especialmente diante do fato de que sua conduta teria concorrido para a inobservância do dever funcional dos demais militares. A tipificação do delito de descumprimento de missão exige a verificação da existência de uma ordem ou dever funcional descumprido. A permanência prolongada e injustificada da guarnição policial na residência da paciente pode configurar hipótese de infração penal militar, sendo imprescindível o aprofundamento da apuração dos fatos. O juízo, ao indeferir o arquivamento, agiu em conformidade com os ditames do CPPM, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado pela via do habeas corpus. (Evento 9 – INF_HABEAS_CORP1) Após o levantamento do sigilo do feito retromencionado, restou constatada a existência de outra ação de habeas corpus (Processo n. 2000022-32.2025.9.13.0000), tendo como paciente a investigada Laura do Couto Azevedo da Silva, referente aos mesmos fatos, de relatoria do desembargador Rúbio Paulino Coelho. Redistribuídos os presentes autos, o pedido liminar restou indeferido (Evento 16). Em seguida, a eminente procuradora de justiça apresentou seu parecer, manifestando-se pelo não conhecimento do presente writ, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 [...] Pois bem, a questão se revela singela, pretendendo a impetrante o arquivamento do IPM simplesmente por entender que, estando de folga no dia dos fatos, não seria possível praticar o crime de descumprimento de missão em coautoria, o que, segundo a sua percepção, tornaria a conduta atípica e excluiria a justa causa para a futura ação penal (evento 1 - INIC1 - fls. 05). Entretanto, a via de habeas corpus, definitivamente, não é instrumento processual adequado para essa discussão, verificando-se, desde já, que inexiste qualquer ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar patente ameaça à liberdade de locomoção da paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza a medida processual ora adotada. Com efeito, a instauração de inquérito policial militar visa, justamente, apurar os fatos e as circunstâncias em que eles se deram, com o intuito de se verificar a existência ou não de provas da materialidade e de indícios de autoria, só se tornando possível afirmar, com certeza, se a conduta perpetrada pelo investigado constitui ou não infração penal, após passar sob o crivo do Ministério Público. Isso porque, considerando que o Ministério Público detém atribuição privativa para a propositura da ação penal pública, nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, as conclusões eventualmente manifestadas na fase investigativa não vinculam, em hipótese alguma, a compreensão do representante do Órgão Ministerial a respeito dos fatos em apuração, cabendo tão somente a ele decidir sobre a existência ou não de elementos suficientes ao oferecimento de denúncia. Diante disto, não se pode admitir que o IPM instaurado para apurar o ocorrido seja trancado tão prematuramente, revelando-se necessário dar continuidade à sua tramitação para que, ao final, fique esclarecido como tudo aconteceu e se alcance a verdade dos fatos. Pelo exposto, mostrando-se absolutamente evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pela impetrante, esta Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento, com o consequente regular prosseguimento do IPM n. 2000470-27.2024.9.13.0004. Por fim, os autos foram novamente redistribuídos à minha relatoria, por força do § 1º do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar, considerando a existência da Correição Parcial de n. 2000013-70.2025.9.13.0000, com distribuição pretérita. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço da presente ação de habeas corpus. Trata-se de habeas corpus impetrado pela paciente ex-PM Caroline Oliveira, com a finalidade de trancar o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 110.658/24 – 56º Batalhão de Polícia Militar (BPM) (Processo n. 2000470-27.2024.9.13.0004) –, que tramita perante a Quarta Auditoria Judiciária Militar Estadual (4ª AJME), alegando, para tanto, ausência de justa causa e atipicidade da conduta para a persecução penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Todavia, da detida análise do feito, entendo que razão não lhe assiste. Extrai-se dos autos que, a ora paciente, foi submetida ao referido IPM em razão dos seguintes fatos: I – conforme consta no relatório anexo foi verificado um possível envolvimento amoroso em curso, envolvendo um oficial e duas policiais femininas, ambos lotados na sede do 56º BPM, sendo que os encontros estariam ocorrendo durante o turno de serviço; II – após consultas nas escalas de serviço, para verificar possíveis dias e horários em que o fato teria ocorrido, foi identificado que no dia 01/04/2024, o oficial esteve escalado como CPU do 3º Turno (23 às 07 horas), tendo o como motorista uma das policiais femininas; III – foi solicitado relatório de localização do GPS da viatura de prefixo 33064, utilizada pelo CPU no referido dia, sendo constatado que a viatura permaneceu estacionada em determinado endereço, onde reside a outra policial feminina envolvida, de 00h30min às 01h54min do dia 02/04/2024; IV – o fato narrado caracteriza, em tese, indício do cometimento do delito capitulado no art. 196 do Código Penal Militar (descumprimento de missão), sem prejuízo do afloramento de outras infrações penais que no decorrer do processo deverão, de igual modo, serem exaustivamente apuradas e aprofundadas pelo encarregado. (Processo n. 2000470-27.2024.9.13.0004, Evento 1, PORT_INST1). Sob o argumento de insuficiência de prova, o Ministério Público requereu o arquivamento do feito em relação à impetrante, sendo o pleito indeferido pelo juízo a quo, com base nos seguintes fundamentos, verbis: Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado para apurar a suposta prática do crime disposto no artigo 196 (descumprimento de missão), do Código Penal Militar, perpetrado pelos policiais militares 1º Ten PM Williamberg Policarpo Hipólito, Sd PM Caroline de Oliveira e Sd PM Laura do Couto Azevedo da Silva, no dia 27/01/2024, na cidade de Itajubá/MG. O Ministério Público, no Evento 25, propôs Acordo de Não Persecução Penal aos réus 1º Ten Williamberg Policarpo Hipólito e Sd Laura do Couto Azevedo da Silva em relação ao crime de descumprimento de missão, entendendo que não há indícios suficientes para comprovação do crime de abandono de posto, uma vez que os investigados permaneceram na área de patrulhamento previsto. Quanto à militar investigada, Sd Caroline de Oliveira, o Ministério Público entendeu pela insuficiência probatória, já que a militar não se encontrava escalada para serviço na data do fato. É o relatório, decido. Analisando todo o conjunto probatório, observa-se não ser aplicável o Acordo de Não Persecução Penal ao caso em tela, senão vejamos. De acordo com os autos, os investigados teriam um relacionamento amoroso, com encontros ocorrendo no apartamento da Sd Caroline de Oliveira, durante os turnos de serviço, conforme as escalas dos investigados, 1º Ten Williamberg Policarpo Hipólito e Sd Laura do Couto Azevedo da Silva, motivo pelo qual estão sendo investigados pelo crime de descumprimento de missão. Já a Sd Caroline de Oliveira, embora estivesse de folga, está sendo investigada por concorrer para a prática do crime, uma vez que estava ciente de que os militares estavam em turno de serviço e, mesmo assim, recebia-os em seu apartamento para encontros pessoais, durante horas e por diversas vezes, caracterizando a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 infração penal prevista no artigo 53, do Código Penal Militar, que dispõe: “Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste cominadas.” Os fatos narrados foram corroborados na oitiva do vigilante do condomínio Dona Norma, Luciano Fonseca, constante no Evento 1, PEÇAS IPM 5 – fls. 26/27: “[...] respondeu que trabalha no condomínio Dona Norma, há três anos, sendo que trabalha na escala 12x36, no período noturno, de 18 às 6h; Que já presenciou a Viatura da Polícia Militar algumas vezes estacionada no interior do condomínio no período noturno, e se recorda ter sido recente, ainda no ano de 2024; Que já abriu o portão para a Viatura policial entrar, que sempre era após às 22h; Que já viu dois policiais militares homens chegando na Viatura Policial, que o destino seria o apartamento da Sd PM Caroline de Oliveira, residente no local; Que eles chegaram em uma Viatura Policial tipo caminhonete ficando entre umas duas horas no interior do condomínio estacionada; Que uma segunda vez viu a Sd PM Caroline de Oliveira chegar, entrou no condomínio, mas dessa vez foi mais rápido; Que o síndico do edifício passou para ele que chegou uma reclamação dos moradores do edifício Dona Norma em relação à permanência da Viatura no interior do residencial que inclusive estacionava em local inapropriado para visitantes; Que o outro vigilante Wilson falou para ele que em determinada data ele precisou pedir para os militares retirarem a viatura da área de circulação no interior do condomínio, pois existia vaga destinada a visitantes e não atrapalhar o fluxo dos demais veículos; Que na ocasião a Sd Caroline teria ficado irritada com a orientação vindo a proferir xingamentos e disse que a Viatura pararia onde ela quisesse [...]” Também o vigilante Wilson Alves de Carvalho, em sua oitiva, presente no Evento 1, PEÇAS IPM 5 – fls. 28/29, alegou: “[...]respondeu que trabalha como vigilante no condomínio Dona Norma há aproximadamente 05 anos no período noturno escala de 12x36; Que já presenciou a Viatura da Polícia Militar estacionada no interior do condomínio por aproximadamente 20 vezes no período de 04 meses atrás e começou a ser recorrente no ano de 2024; Que a maioria das vezes era no período da madrugada e em média 01 hora; Que teve vezes que entrou por volta de 00h:00min e saiu 04h:30min; Que já presenciou a Sd Caroline e o Ten Hipólito na Viatura quando ela estava de serviço; Que quando a Sd Caroline estava de folga chegava o Ten Hipólito com uma policial mulher dirigindo; Que quando chegava o Ten Hipólito e a policial feminina, os dois saiam da Viatura que ficava no interior do condomínio e iam para o apartamento da Sd Caroline de Oliveira; Que sabe que a Sd Caroline mora no Bloco 03 apt 322; Que geralmente os militares chegavam em uma viatura tipo caminhonete, porém não sabe o prefixo; Que a Sd Caroline saia da viatura, observava durante algum tempo para todos os lados e após sinalizar o Ten Hipólito subia correndo; Que no local possui câmeras, porém sabe que armazena as filmagens por apenas 15 dias; Que mostrado o álbum de fotos reconheceu os policiais militares envolvidos sendo o 1º Ten PM Hipólito e a Sd PM Caroline; Sd PM Laura; Que o Ten Hipólito também frequenta o condomínio utilizando um veículo VW Amarock de cor prata; Que no dia 10/04/2024 chegou o Ten Hipólito e Sd Laura por volta de 18h30min às 19h00min e entraram no condomínio, inclusive pedindo para abrir o portão; Que estacionaram a viatura de forma irregular, de forma a atrapalhar o fluxo de outros veículos e em frente à garagem de outros moradores; Que foi orientar a Sd PM Caroline a retirar a Viatura do local e estacionar corretamente, porém ela não aceitou e ficou irritada; Porém TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 a Sd Laura ao perceber que a Sd Caroline estava ficando exaltada interveio e retirou a Viatura e estacionou na vaga destinada ao apartamento da Sd Caroline; Que mesmo depois disso a Sd Caroline retornou ao local de trabalho dele e disse “A viatura estaciona onde quiser quando estiver de serviço”; PERGUNTADO respondeu que vários moradores já o procuraram e ligaram na portaria de forma a reclamar do fato de uma Viatura policial de serviço ficar horas estacionada dentro do condomínio; PERGUNTADO respondeu que vários moradores e ele levaram ao conhecimento do síndico o fato e que iria notificar a Sd Caroline. [...]” Importa frisar que os depoimentos acima foram reforçados pelo síndico, que emitiu uma carta de advertência à investigada Sd PM Caroline de Oliveira, após inúmeras reclamações dos moradores do Edifício Dona Norma, onde a militar reside, evidenciando o transtorno causado pelos investigados ao estacionarem a viatura diversas vezes em vagas irregulares no interior do condomínio. O síndico Daniel Mouallen, em sua oitiva, localizada no Evento 1, PEÇAS IPM 6 – fls. 23/24, confirmou que a carta de advertência se referia à viatura policial: “[...] respondeu que é síndico do condomínio Dona Norma que é administrado pela empresa “América Empreendimentos”, localizado na Oswaldo Cruz número 78, bairro Varginha; Que referente aos fatos que ensejaram o IPM em pauta portaria 110.658/2024; Que como síndico recebeu reclamação oriunda dos vigias e moradores que prefere não identificar que uma viatura policial estava estacionando com frequência no interior do condomínio Dona Norma e que os moradores achavam estranho o tempo que viatura permanecia no interior do condomínio; Que por vezes ficava a noite toda, geralmente entre 02:30h às 05:00h; Que não se recorda das datas, mas que começou este ano de 2024; Que as reclamações foram diversas e a carta de advertência emitida refere-se à viatura policial estacionada irregularmente no interior do condomínio; Que a situação se agravou no momento que o porteiro Wilson solicitou a moradora, policial militar, Caroline de Oliveira, que retirasse a viatura da vaga irregular no interior do condomínio e esta destratou ele “disse em tom alto que como policial militar poderia colocar a viatura onde quisesse” ; Que após a emissão da carta de advertência cessou a ida constante de viatura no local de forma que estava, estacionada por horas; Perguntado se algum dos policiais ou porteiros procurou ele para saber dos fatos depois que iniciou as investigações; Respondeu que não; Perguntado se sabe o nome dos militares que ficavam estacionados no condomínio; respondeu que não, pois os militares tinham o controle, entravam rapidamente e depois saíam, que conhece somente a Sd Carolina por ser inquilina. [...]” Ver-se que a conduta, em tese, viola o preceituado no artigo 196, do Código Penal Militar, uma vez que o conjunto probatório confirma o dolo arraigado no descumprimento de missão praticado pelos investigados de forma furtiva, recorrente e intencional, conforme apuração dos autos. [...] Conforme depreende-se do Evento 1, PEÇAS IPM 4 – fls. 6 e 9, no dia dos fatos, o 1º Ten Williamberg Policarpo Hipólito e a Sd Laura do Couto Azevedo da Silva estavam de plantão, do dia 01/04/2024, de 23h às 7h, do dia 02/04/2024, porém permaneceram no apartamento da Sd Caroline de Oliveira, de 00:26h às 01:54h, do dia 02/04/2024, e somente foram embora ao serem informados de uma ocorrência de roubo a transeunte, ocorrido às 01:47h, do mesmo dia, resultando na demora de 7 minutos para que se deslocassem para as diligências, tempo considerável para um atendimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 de prioridade e que tornou o incidente exitoso somente no turno posterior ao deles, tendo outras equipes realizado a prisão dos criminosos. [...] Portanto, não homologo o Acordo de Não Persecução Penal aos militares investigados 1º Ten PM Williamberg Policarpo Hipólito e Sd PM Laura do Couto Azevedo da Silva, com base no artigo 28, §5º, do Código de Processo Penal. Em relação à militar Sd PM Caroline de Oliveira, não acolho o pedido de arquivamento do feito, nos termos do artigo 53, do Código Penal Militar, uma vez que a investigada concorreu para a prática do crime. (Evento 9 – DEC2) Nesse contexto, o habeas corpus não comporta dilação fático-probatória, de modo que a análise das teses defensivas (ausência de justa causa, atipicidade) arguidas são inviáveis dentro dos estreitos limites deste remédio constitucional, pois se confundem com o mérito da ação penal, já que sua apreciação demandaria exame aprofundado e valorativo de provas. Dessa forma, não cabe nestes autos a análise do mérito e, havendo indícios de delito, é dever da autoridade administrativa realizar o devido procedimento investigatório, o que ocorreu in casu. Ressalte-se, ainda, que a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica argumente e faça provas em favor da paciente. Ademais, conforme entendimento sedimentado nos tribunais superiores, o trancamento de ação penal ou do inquérito policial é medida excepcional, somente sendo admitido quando restar demonstrada, de plano, e sem necessidade de análise acurada das provas, a atipicidade da conduta, ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, ou ainda quando presente uma das causas extintivas de punibilidade, o que não se vislumbra no caso em tela. Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. SUFICIÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Douglas Dias Moreira e Jeferson Santana de Jesus, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para receber a denúncia rejeitada em primeira instância. A denúncia imputa aos pacientes a prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II e VII, e 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa sustenta ausência de justa causa para a ação penal, sob o argumento de que a denúncia se baseia exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, em desconformidade com o art. 226 do CPP. Requer o trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Verificar se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, utilizado como elemento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 probatório para a denúncia, configura ausência de justa causa para a ação penal; e (ii) Analisar a possibilidade de trancamento da ação penal pela via do habeas corpus em face da ausência de justa causa. III. RAZÕES DE DECIDIR [...] 6. "O trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito" (AgRg no RHC n. 176.164/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023), o que não se verifica na hipótese dos autos. 7. A desconstituição do entendimento do acórdão, a fim de se concluir pela ausência de indícios válidos de autoria delitiva, demandaria o exame aprofundado do acervo fático-probatório, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 8. Inexiste flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ - HC n. 869.624/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.) EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DAS CONDUTAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser o writ amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla do preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. 2. Paciente denunciado pelo Ministério Público Militar, juntamente com outros trinta e oito acusados, entre empresários e militares, pela participação em grupo composto para perpetrar fraudes em licitações públicas realizadas no Exército Brasileiro. 3. Suficiente a descrição das condutas imputadas ao paciente, correlatas com os crimes que lhe foram imputados (arts. 303, 308, §1º, e 320 do Código Penal Militar), cumpridos os requisitos do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar. 4. Pode-se confiar no devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal militar, para prevenir de forma suficiente eventuais ilegalidades, abusos ou injustiças no processo penal, não se justificando o trancamento da ação, salvo diante situações excepcionalíssimas. Deve-se dar ao processo uma chance, sem o seu prematuro encerramento. 5. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito. (STF - HC 106904, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11-12-2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 15-02-2013 PUBLIC 18-02-2013) Com tais fundamentos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus, denego a presente ordem. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de março de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator